Tribunal: STF
Processo: HC 235911
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edmo Santos impetrou habeas corpus em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ESBULHO POSSESSÓRIO, RECEPTAÇÃO (POR TRÊS VEZES), CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, AGRAVADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. CONSTANTE IMPULSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 



    1. O recurso cabível contra decisão monocrática de relator é o agravo regimental, nos termos dos artigos 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. O pedido de reconsideração é recebido, portanto, como agravo regimental. 



    2. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mas recomendou ao juízo processante a revisão da necessidade da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal. 



    3. Excesso de prazo afastado. No caso, o agravante está preso desde fevereiro/2023 e trata-se de causa complexa, com pluralidade de crimes (5), de réus (10), e de patronos. Os autos revelam constante impulso judicial no processo, por parte do Magistrado de primeiro grau, com a citações dos agentes, despachos nas petições e decisões diversas, inúmeros pedidos de revogação das prisões preventivas (inclusive o novo pedido protocolado pelo agravante foi encaminhado ao Ministério Público Estadual em 22/9/2023), tudo com respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e da inafastabilidade da jurisdição. 



    4. A defesa não comprovou desídia ou inércia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. O processo tem constante impulso judicial e não ficou ou está paralisado. 



    5. Agravo regimental conhecido e desprovido, com recomendação.



    (HC 853.427, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em síntese, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    2. Sabe-se que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional à regra segundo a qual pode o réu responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da determinação dessa medida cautelar, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a necessidade da prisão processual de natureza preventiva foi justificada ante a gravidade concreta da conduta. Veja-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    Segundo a denúncia (fls. 764/772): 



    “Desde data que não se pode precisar, sendo certo que até o dia 14 de fevereiro de 2023, no bairro Campo Grande, nesta Comarca, os denunciados EDMO SANTOS, [...], com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, integravam milícia particular, associando-se de forma permanente entre si e a outros indivíduos não identificados, com a finalidade de praticar diversos crimes previstos no Código Penal, dentre eles esbulhos possessórios, receptações, extorsões e ameaças a moradores da região. É sabido que o bairro de Campo Grande, assim como a maior parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro, é dominada por milicianos, liderados por LUIS ANTONIO DA SILVA BRAGA, vulgo "Zinho", que atuam cobrando "taxa de segurança" de moradores e comerciantes (extorsões), explorando de forma irregular o fornecimento de canais de televisão por assinatura ("gatonet"), realizando a cobrança de pontos de mototáxis, expulsando moradores de suas residências (esbulho possessório), dentre outras atividades, tudo através do império da força e da violência, praticando ameaças e, até mesmo, homicídios contra as pessoas que se recusam a obedecê-los.



    [...]



    De acordo com os elementos de informação, os fatos narrados são de extrema gravidade, havendo uso ostensivo de armas de fogo, emprego de violência física e moral, bem como utilização de veículos adulterados. 



    Estes elementos, concretamente, demonstram a periculosidade gerada pelo estado de liberdade dos imputados.



    O Supremo firmou jurisprudência no sentido da licitude da prisão preventiva com a finalidade de resguardar a ordem pública, quando revelada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta criminosa. Cito, como exemplo, o HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 141.152, ministro Edson Fachin; o HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso; o HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber; além do seguinte precedente: 



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber) 



    Por outro lado, o entendimento do Supremo é firme no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo ser reconhecido constrangimento ilegal em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação o HC 84.254, ministro Celso de Mello; o HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; e o HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Na situação concreta, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo da prisão preventiva com fundamento na complexidade da causa, na pluralidade de crimes, de réus e de patronos. Destaco, no ponto, trecho do acórdão daquela Corte Superior: 



    No caso, o agravante está preso desde fevereiro/2023 e trata-se de causa complexa, com pluralidade de crimes (5), de réus (10), e de patronos. Os autos revelam constante impulso judicial no processo, por parte do Magistrado de primeiro grau, com a citações dos agentes, despachos nas petições e decisões diversas, inúmeros pedidos de revogação das prisões preventivas (inclusive o novo pedido protocolado pelo agravante foi encaminhado ao Ministério Público Estadual em 22/9/2023), tudo com respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e da inafastabilidade da jurisdição. 



    Observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços na celeridade do feito, não se podendo falar em atraso injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. 



    A ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular ou da acusação. 



    Assim sendo, porquanto não comprovada a desídia do Poder Judiciário na condução do processo, não se percebe constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça, tampouco reparos a serem feitos na decisão agravada



    Esta Corte já assentou que a complexidade da causa penal justifica a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento decorra da inércia do Poder Judiciário, não verificada na espécie. É o que se depreende do HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; do HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; e do HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski.



    Desse modo, não vislumbro irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo na formação da culpa e, em consequência, da custódia cautelar. 



    Ademais, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, tenho como insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não verifico, pois, ilegalidade evidente quanto à imposição da custódia preventiva. 



    Por fim, observo que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a alegação de o paciente estar em estado de saúde debilitada em função de doença grave. 



    Esta Corte consolidou jurisprudência pela inviabilidade do habeas corpus quando as razões apresentadas não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. Em casos fronteiriços, cito, entre outros precedentes, o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente